Tribunal: TJSP
Processo: 2298274-44.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em Exame
O Presidente da Câmara Municipal de Leme opôs embargos de declaração visando suprir exigência de prequestionamento para eventual recurso especial e extraordinário. A questão central envolve a legitimidade recursal para a interposição de embargos de declaração.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em Exame
O Presidente da Câmara Municipal de Leme opôs embargos de declaração visando suprir exigência de prequestionamento para eventual recurso especial e extraordinário. A questão central envolve a legitimidade recursal para a interposição de embargos de declaração.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o Presidente da Câmara Municipal possui legitimidade recursal para opor embargos de declaração, considerando as disposições do artigo 90, inciso II, da Constituição do Estado de São Paulo.
III. Razões de Decidir
3. A legitimidade recursal, conforme o artigo 90, inciso II, da Constituição do Estado de São Paulo, é atribuída à Mesa da Câmara Municipal, e não ao Presidente individualmente.
4. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmam a ilegitimidade do Presidente da Câmara para interpor embargos de declaração, sendo esta competência da Mesa Diretora.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A legitimidade recursal em ações de controle concentrado de constitucionalidade pertence à Mesa da Câmara Municipal, conforme artigo 90, inciso II, da Constituição do Estado de São Paulo. 2. O Presidente da Câmara Municipal, individualmente, não possui legitimidade para opor embargos de declaração.
Legislação Citada:
Constituição do Estado de São Paulo, art. 90, II.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Embargos de Declaração Cível 2241358-24.2023.8.26.0000, Rel. Gomes Varjão, Órgão Especial, j. 26.02.2025.
TJSP, Embargos de Declaração Cível 2047995-38.2024.8.26.0000, Rel. Carlos Monnerat, Órgão Especial, j. 30.10.2024.
TJSP, Embargos de Declaração Cível 2137338-79.2023.8.26.0000, Rel. Evaristo dos Santos, Órgão Especial, j. 25.10.2023.
TJSP, Embargos de Declaração Cível 2122228-40.2023.8.26.0000, Rel. Ademir Benedito, Órgão Especial, j. 25.10.2023.
TJSP, Embargos de Declaração Cível 2085557-18.2023.8.26.0000, Rel. Campos Mello, Órgão Especial, j. 18.10.2023.